Tribunal: STF
Processo: RE 1464270
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. RESIDÊNCIA MÉDICA. ALTERAÇÃO CURRICULAR. CIRURGIA BÁSICA. TITULAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. RESIDÊNCIA MÉDICA. ALTERAÇÃO CURRICULAR. CIRURGIA BÁSICA. CONCESSÃO DA TITULAÇÃO DE CIRURGIA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA” (fl. 5, e-doc. 10).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XIII do art. 5º da Constituição da República.



    Asseveram que “o debate se trata sobre a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ter agido com vício material na criação do art. 3º da Resolução 48/2018 em razão que a ausência de expedição de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) pelo egresso em Pré-Requisito em Cirurgia Área Básica está impedindo os Autores de exercerem as atividades dos procedimentos Cirúrgicos Básicos conforme autorizado pela própria Resolução 48/2018 em seu §2º do art. 3” (sic, fl. 4, e-doc. 14).



    Argumentam que “estão sendo impedidos de exercer o ofício profissional, pois as instituições de saúde impedem o médico que não tem Registro de Qualificação de Especialidade possa atuar em quaisquer procedimentos cirúrgicos, razão pela qual o Acórdão recorrido viola expressamente o direito constitucional ao livre exercício profissional (art. 5º, XIII, CF) e o art. 5º, ‘caput’, da CF/88, no que se refere aos princípios constitucionais da isonomia e equidade, da liberdade de profissão e ofício, da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 6, e-doc. 14).



    Ressaltam que “não estão conseguindo exercer as atividades descritas na matriz de competência da resolução 48/2018 da CNRM, referentes aos dois primeiros anos de treinamento (R1 e R2), em sua plenitude, pois uma quantidade incontável de instituições de saúde não autoriza um médico fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico sem o registro de qualificação e especialidade (RQE), mesmo que sejam os procedimentos básicos, que, em tese, os autores têm autorização para fazer” (fl. 9, e-doc. 14).



    Assinalam que “as Resoluções 48/2018 e 02/2021, ambas da CNRM, estão infringindo múltiplos direitos constitucionais, em especial, o art. 5º, caput e inciso XIII da Constituição Federal, bem como os princípios da igualdade, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e do livre exercício profissional, o Acórdão deve ser reformado para que seja declarado inconstitucional o art. 3º da Resolução 48/2018 da Comissão Nacional de Residência Médica” (fl. 11, e-doc. 14).



    Enfatizam que “houve lesão aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, pois os egressos do Programa de Pré-Requisito em Cirurgia Área Básica estão sendo tratados diferentemente de outros médicos residentes em situações semelhantes, eis que são colegas deles nos hospitais, estudam a mesma matéria, fizeram a mesma prova, aprendem o mesmo conteúdo, mas somente os formados em Cirurgia Básica têm prazo de validade seu certificado, enquanto dos demais isso não ocorre” (sic, fl. 2, e-doc. 14).



    Pedem o provimento do presente recurso.



    3. Em 10.11.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. RESIDÊNCIA MÉDICA. ALTERAÇÃO CURRICULAR. CIRURGIA BÁSICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.441.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.394.676-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 13.12.2022).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento” (RE n. 1.353.935-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    Não tendo sido opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido, não se atendeu, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ao requisito do prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Acerca da controvérsia ora posta, menciono que, conforme dito na sentença recorrida, os autores/apelantes solicitam a nulidade do art. 3º da Resolução n° 48/2017 e a Resolução n° 02/2021, gerando efeito repristinatório da Resolução nº 02/2006, assim como a nulidade, em relação a eles, do Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica, garantindo-lhe o direito à obtenção do Certificado de Cirurgia Geral. Em sua defesa, a União Federal defendeu a impossibilidade de o médico residente, que participou do Programa de Residência Médica em Cirurgia Básica, obter o Certificado de Cirurgia Geral, por ser o primeiro o Pré-requisito (R1 e R2) com duração de apenas dois anos. Aduz, ainda, que o Programa de Pré-requisito em Área Cirurgia Básica não confere ao residente o título de especialista, apenas certifica a competência adquirida ao longo de dois anos de desenvolvimento do programa de acesso aos demais programas.



    Sobre o tema, ressalto que a residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada aos profissionais formados em Medicina, conforme os ditames da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, cujo acesso se dá única e exclusivamente por meio de processo seletivo, a ser conduzido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), sendo este o órgão responsável pela coordenação e estruturação do referido Programa de Residência Médica (PRM).



      De acordo com os Decretos de n.º 80.281/1977 e nº 7.562/2011, é o CNRM a instância colegiada competente para estabelecer todo o regramento referente ao programa de residência médica, incluindo-se os pré-requisitos necessários para que se tenha acesso a tais programas. 



    No caso concreto, é fato incontroverso que os recorrentes obtiveram o título de Residência Médica na Especialidade de Programa de Cirurgia - Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica. Dessa forma, não há dúvidas de que não restou preenchida a exigência legal para obtenção do registro no Conselho Profissional como especialista em Cirurgia Geral. Assim, não possuindo os apelantes título de Residência Médica em Cirurgia Geral, e não havendo a igualdade absoluta dos conteúdos desta com a Residência por eles cursada (em Cirurgia Básica), mostra-se irrelevante para o deslinde da demanda questões como o prazo de duração do programa por ele frequentado ou até mesmo o fato de lhe ser ou não possível cursar o terceiro ano do programa de Cirurgia Geral.



      Ainda sobre a questão ora discutida, menciono que, com o advento da Resolução CNRM nº 48, de 28 de junho de 2018, publicada em dezembro do mesmo ano, o PRM em Cirurgia Geral passou a ter duração de três anos. De acordo com o referindo normativo o Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica passou a ser tratado como exigência prévia para futuro ingresso nas especialidades cirúrgicas ou mesmo para Cirurgia geral (ciclo R3). 



    Na espécie, verifica-se a identidade de Matriz de Competências nos dois primeiros anos (R1 e R2) entre a residência de Cirurgia Geral (com duração de 3 anos) e a de Cirurgia Básica (com duração de 2 anos). Isto é, o programa de Cirurgia Básica corresponde aos ciclos R1 e R2 da Matriz de Competências em Cirurgia Geral (art. 3º, §1º, da Res. CNRM 48/18). Não obstante a semelhança, o médico residente em Cirurgia Geral pode, após 2 anos do curso, optar por obter o certificado de Cirurgia Básica e migrar para outra especialidade médica. Contudo, o médico residente em Cirurgia Básica, após 2 anos do curso, não pode obter o certificado de Cirurgia Geral, salvo se optar, após prestar prova, por fazer o terceiro ano para obter o título de especialista em Cirurgia Geral. 



    Acerca da referida alteração, este Egrégio Tribunal já se manifestou, em outros casos, no sentido de que a Administração exerceu legitimamente sua discricionariedade. A alteração curricular não apresenta qualquer irregularidade a merecer intervenção do Judiciário, visto se tratar de reestruturação com o objetivo de torná-lo mais compatível com a boa formação desses profissionais” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Rever as conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. MEDICINA E FISIOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.233.226-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “DIREITO AMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALTERAÇÃO CURRICULAR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 8.7.2011. Tendo a Corte Regional examinado a matéria à luz de normas infraconstitucionais, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 751.425-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.10.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 815.465-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.8.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora